Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729150-76.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724214-49.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a manutenção do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que, da r. Decisão agravada, complementada pela decisão de ID n° 191967499, verifica-se que não foi indeferida a eventual citação eletrônica da parte devedora. Em sentido contrários, nota-se que o MM. Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito e intimou o ora agravante para que "(...) apresente novo endereço da parte executada, a fim de viabilizar a citação, além da citação eletrônica. (...)". Ressalta-se, em tempo, que não há qualquer indicação nos autos de que o citando se cadastrou em algum portal do poder judiciário. Fica a parte agravante intimada, ademais, a demonstrar a relação da r. Decisão recorrida com o mérito recursal, uma vez que não se verifica dos autos de origem pedido de intimação eletrônica por meio dos endereços eletrônicos indicados no banco de dados do Poder Judiciário; mas sim a CITAÇÃO ELETRÔNICA da parte executada, nos termos do art. 246 do CPC, a ser efetuada no seguinte número de telefone: (61) 9.9911-0616. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora